Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, além das circunstâncias em que o apelante foi abordado, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena (prisão domiciliar) imposta em condenação anterior ou durante o cumprimento de um benefício concedido no âmbito da Execução Penal é fundamento idôneo para embasar a avaliação negativa da conduta social.
3. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
5. Apelação conhecida e desprovida